Tribunal: TJPA
Processo: 0815964-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815964-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSIVALDO PROGENIO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITLADOS NOS ARTs. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II e 288, TODOS DO CP (homicídio vítima Lidércio Furtado Viana, homicídio tentado vítima Max Gomes Machado e associação criminosa) – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, cuja decretação exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, risco gerado pelo estado de liberdade do imputado e a ocorrência de um dos fundamentos do art. 312 do CPP, além de fundamentação concreta e contemporânea. (AgRg no HC n. 1.001.530/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

2.

“A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.” (AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do nacional ROSIVALDO PROGENIO COSTA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que foi decretada a prisão preventiva do paciente, autos do processo crime de nº 0800291-27.2024.8.14.0012, em decisão que alega carente de fundamentação, eis que não atende aos requisitos legais previstos no art. 319, do CPP, requerendo que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Acatada a prevenção, Num. 29129447, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29400264, constando
manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29605162.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do nacional ROSIVALDO PROGENIO COSTA, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos de homicídios, consumado e tentado, em associação criminosa, sustentando à tese de ausência dos requisitos na decisão que decretou a prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente, supostamente, integra organização criminosa, e teve participação na morte da vítima LIDÉRCIO FURTADO VIANA, e na tentativa de homicídio contra a vítima MAX GOMES MACHADOINE.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão nos seguintes termos Num. 28907459:

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação aos representados
,
conforme se infere do depoimento das testemunhas MAX GOMES MACHADO, NATANAEL PINHEIRO BARBOZA e SAMARA DAMASCENO DE FREITAS, restando constatado o
fumus commissi delicti.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, entendo que a representação trouxe os seguintes elementos:

(...)

ROSIVALDO PROGÊNIO, já possui condenações, responde por roubo majorado, tráfico de drogas e condutas afins e hoje encontra-se EVADIDO do Sistema Penal, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 109199486), é um dos membros da Organização Criminosa Comando Vermelho, e seria TORRE da facção.

(...)

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas, assim como pelos demais documentos juntados pela autoridade policial na representação.

A prova das ameaças às vítimas está presente nos
“prints
” obtidos no aplicativo de mensagem “
whatsapp
”, demonstrando que a organização criminosa é de alta periculosidade, pois

cumpre com as ameaças prometidas. As vítimas Natanael Barboza e Max Gomes vinham sendo ameaçadas pela facção através de mensagens de texto, áudios e vídeos. Segundo as investigações, ainda, mesmo após essa onda de assassinatos a organização criminosa ainda não se deu por satisfeita, pois seus alvos principais ainda continuam vivos. Recentemente, divulgaram um vídeo em que aparecem as vítimas supracitadas e diversas pessoas como “decretadas” pela facção. Inclusive a vítima LIDÉRCIO FURTADO é citada como “decretado”, fato este que foi consumado na data de 06/01/2023.

Além disso, da análise da existência do
periculum libertatis,
verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, tendo em vista que os referidos representados já possui condenação anterior, conforme se depreende de sua certidão de antecedentes criminais, demonstrando que em liberdade tende a reiterar em condutas ilícitas.

Portanto, há cautelaridade na medida pleiteada pela Autoridade Policial.

(...)

Desse modo, considerando a maneira como os crimes foram perpetrados e a violação da ordem pública pelos agentes, os quais supostamente integram uma organização criminosa, evidenciando que em liberdade podem praticar outros crimes desta natureza, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à sociedade.

(...)

À vista de todo o exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
MARA BRAGA DOS SANTOS (ANABELLE); ROSIVALDO PROGÊNIO COSTA (PATOLÃO); ANSELMO MOUGO DE FIGUEREDO (A2); GEREMILSON RIBEIRO PINTO (GEREBUCHO) e LUCIELSON SOUZA MOURA (BRANCO)
, devidamente qualificados na representação”. <sic>

O ato coator, decreto preventivo, relata que o paciente é membro de organização criminosa denominada "comando vermelho", ocupando o cargo de “torre”, apresentando circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenações, e responde a outros processos criminais, encontrando-se foragido, motivos que justificam a prisão preventiva, conforme jurisprudências firmadas do c. STJ:

“A prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam sua posição de liderança em organização criminosa transnacional, o que configura risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (AgRg no HC n. 1.007.624/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)”

“Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022). (AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.” (AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”

Por necessário, faz-se relevante consignar que, segundo informações prestadas, o paciente ainda se encontrava foragido, Num. 29400264 – Pág. 2, e, assim:

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/09/2025